Tribunal: TJDFT
Processo: 0702163-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. CRIMES DE ROUBO MAJORADO. TEORIA ADOTADA. OBJETIVO-SUBJETIVA OU MISTA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. UNIDADE DE DESÍGNIOS. AUSÊNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à adoção da teoria objetivo-subjetiva ou mista.
2. Para o reconhecimento da continuidade delitiva exige-se a presença dos requisitos objetivos (prática de crimes da mesma espécie, em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução), bem como do subjetivo, qual seja, a unidade de desígnios entre as condutas.
3. Ausente o liame subjetivo entre as condutas delituosas, não há que falar em crime continuado, mas sim em habitualidade criminosa.
4. Recurso conhecido e não provido.